Tribunal: TJMT
Processo: 1016239-19.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016239-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAMIRO LOPES COELHO - CPF: 695.587.791-72 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ALAMIRO LOPES COELHO - CPF: 695.587.791-72 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DYACOVAL SA, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE ALAMIRO LOPES COELHO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Dois Recursos de Apelação Cível. Empréstimo Consignado. Alegação de Fraude. Contratação Eletrônica. Autenticação por Biometria Facial. Regularidade Comprovada. Sentença Reformada.
Recurso do Banco Provido. Recurso do Consumidor Prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes em virtude de sentença que declarou a inexistência do Contrato de Cartão de Crédito Consignado e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, autorizada a compensação. O Banco Recorrente sustenta a regularidade da contratação por meio eletrônico, enquanto o Consumidor impugna a compensação dos valores creditados, sob a tese de fraude na operação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) verificar se a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular e legítima; e ii) definir se a compensação dos valores creditados na conta do consumidor é devida.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica de empréstimos consignados é válida quando observados os requisitos de segurança, tais como autenticação por biometria facial, envio de documentos pessoais e validação por geolocalização e IP.

4. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime da obrigação de apresentar indícios mínimos da suposta fraude, especialmente quando a instituição financeira comprova a regularidade da contratação.

5. O Banco demonstrou a autenticidade da adesão ao contrato, apresentou provas documentais da biometria facial,
selfie
do contratante, geolocalização e depósito dos valores em conta de titularidade do consumidor.

6. A alegação de desconhecimento sobre a conta bancária na qual o valor foi creditado não se sustenta quando há elementos que indicam vínculo prévio com o Estado onde a instituição financeira está sediada.

7. O desconto das parcelas do empréstimo consignado diretamente nos proventos do consumidor não configura falha na prestação do serviço quando há prova da contratação válida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Banco provido. Recurso do consumidor prejudicado.

Teses de julgamento
: “1. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com autenticação biométrica e validação por geolocalização, é válida e eficaz quando demonstrada a segurança do procedimento. 2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de fraude, especialmente quando o fornecedor comprova a regularidade da contratação. 3. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta a obrigação de indenizar por danos morais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 368; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1001249-85.2021.8.11.0022, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 01/10/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1012952-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1016239-19.2024.8.11.0041

São dois Recursos de Apel
ação: o primeiro interposto
p
or
Banco
Daycoval
S/A
e o segundo por
Alamiro
Lopes Coelho
, ambos objetivando a reforma da s
entença proferida pelo Juiz da
9
.ª Vara Cível da Comarca
de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória
d
e Nulidade
d
e Contrato
d
e Cartão
d
e Crédito Consignado
.

Os pedidos formulados pel
o
Apelante
Alamiro
Lopes Coelho
foram acolhidos. O Julgador
a quo
declarou a inexistência d
e relação jurídica entre as partes
e condenou
o Banco
Apelante
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia
essa
que dever
á
ser compensad
a

com o
s valores então creditados
na conta do Autor
.

Por fim, compeliu a Instituição Financeira
a
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
, estes
fixados em
15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

Em suas razões recursais, o

Banco
Daycoval
S/A a
rgumenta que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular e legítima.

A
lega que a operação foi realizada digitalmente, por meio do celular do próprio
A
pelado, com a devida autenticação via biometria facial e envio de documentos pessoais, incluindo RG e comprovante de residência.

S
ustenta
, ainda,
que cumpriu todas as normas de segurança exigidas pelo Banco Central e que a validação por reconhecimento facial comprova a autenticidade da contratação. Além disso, afirma que o Autor
recebeu as informações sobre o contrato e confirmou sua aceitação por meio eletrônico.

Por fim, c
ontesta a condenação ao pagamento da verba indenizatória, argumentando que não houve falha na prestação do serviço
,
tampouco
comprovação de que o
A
pelado sofreu dano moral ou que sua honra foi abalada.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

O Autor/Apelante, por sua vez,
contesta essa compensação
de valores
,
sob a tese de que
nunca teve acesso à
quantia
depositad
a
, pois a conta onde o dinheiro foi creditado não foi aberta por ele.

Argumenta que não pode ser responsabilizado por falha na segurança do Banco e que a compensação de valores, sem a prova de benefício pelo
A
pelante, é indevida.

Além disso, alega que o artigo 368, do Código Civil, prevê a compensação apenas quando há débitos legítimos entre as partes. Assim, requer a reforma da sentença para afastar a compensação dos valores.

Contrarrazões no ID.
257780730
e
257780736
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que Alamiro Lopes Coelho ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado, Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais e Materiais em face do Banco Daycoval S.A.

Em sua inicial, argumentou que recebeu em sua residência um cartão de crédito consignado que nunca solicitou e, ao entrar em contato com a instituição financeira, foi informado de que o valor de R$ 1.580,00 (mil e quinhentos e oitenta reais) havia sido disponibilizado em conta supostamente de sua titularidade, e que também existia saldo devedor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) referente ao cartão. No entanto, afirmou desconhecer essa dívida e nunca ter utilizado qualquer quantia proveniente dessa contratação.

Relatou que ao investigar a origem dos valores, descobriu que o montante foi transferido para uma conta na Cooperativa de Crédito Sicoob, agência 06044, localizada em Minas Gerais, Estado com a qual não tem qualquer vínculo, configurando indícios de fraude bancária.

Diante dessa situação, registrou reclamação no Procon e recebeu resposta de que a contratação seguiu todas as normas de segurança. Entretanto, o Banco não forneceu qualquer prova concreta da solicitação ou da movimentação legítima da conta em seu nome.

Destacou que o contrato foi formalizado sem sua anuência e que o desconto das parcelas do cartão de crédito compromete sua aposentadoria, gera dívida contínua, pois o pagamento mínimo da fatura é descontado mensalmente.

Assim, pugnou pela declaração de nulidade do contrato, cancelamento dos descontos, devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na Contestação o Banco sustentou, em síntese, que a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular e legítima, pois Alamiro Lopes Coelho solicitou o serviço em 29/09/2022, seguido dos saques de R$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais) e R$ 92,00 (noventa e dois reais), além de fazer compras com o cartão.

Aduziu que a contratação se deu digitalmente, com autenticação por biometria facial, geolocalização próxima ao endereço cadastrado e validação documental junto à Dataprev.

Questionou a alegação de fraude, pois os valores foram depositados em conta de titularidade do Autor. Ressalvou que se houvesse irregularidade, ele deveria ter acionado o Banco Sicoob, onde o dinheiro foi creditado. Também contestou a demora de mais de dois anos para questionar os descontos e sustentou que não ocorreu falha na prestação do serviço.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedente o pedido inicial, e motivou a interposição de recurso por ambas as partes.

Do Recurso do Banco Daycoval S.A.:

Sabe-se que as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, na condição de fornecedoras de serviços bancários, respondem civilmente, independente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É pertinente ressalvar, todavia, que embora a responsabilidade civil do Banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a Lei Consumerista não pode ser usada como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório.

Com efeito, mesmo que invertido o ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Ou seja, a simples alegação de que não reconhece o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente.

Na hipótese, o Recorrido apenas e tão somente alegou o desconhecimento da contratação. Por outro lado, a Instituição Financeira juntou a cópia do contrato, cujos documentos estão devidamente assinados pelo Apelado de forma digital (ID. 257780675), o que desautoriza falar em inexistência de contratação, se tais provas não foram desconstituídas.

Ademais, também foi juntada aos autos a captura biométrica realizada pelo Apelado no ato da assinatura digital e do saque complementar (ID’s 257780676, 257780678 e 257780688), a sua geolocalização no momento da contratação, a identificação do IP e do dispositivo utilizado para o acesso aos endereços eletrônicos do Banco Apelante, para fins de validação do acerto contratual.

Outrossim, conforme é possível observar do documento de ID. 257780686, o valor relativo ao empréstimo contratado foi depositado na conta bancária de titularidade do Recorrido em 30/09/2022.

Aliás, em que pese ao Apelado sustentar que não tem qualquer relação com a conta bancária aberta na Cooperativa de Crédito Sicoob, agência 06044, localizada em Minas Gerais, sob o argumento de que não tem vínculo com aquele Estado, tal alegação não se sustenta diante dos documentos acostados aos autos.

A cópia do documento de identidade do Apelado (ID. 257779249) evidencia que ele é natural do Município de Itambacuri, estado de Minas Gerais. Esse fato demonstra que o Apelado possui, sim, um vínculo originário com aquele Estado, o que enfraquece sua tese de total desconhecimento sobre qualquer transação bancária realizada em instituição financeira situada em Minas Gerais.

Aliás, ainda que o Recorrido resida atualmente em Cuiabá/MT, não se pode descartar a possibilidade de que mantenha relações bancárias, comerciais ou até mesmo familiares em sua terra natal. O simples fato de um cidadão residir em um Estado distinto daquela onde está aberta a conta bancária não afasta a possibilidade de ser seu titular. Ou seja, sua residência atual não impede que mantenha ou tenha mantido vínculos financeiros ou bancários em sua região de origem.

Dessa forma, a alegação de que jamais poderia ter qualquer ligação com a Cooperativa de Crédito localizada em Minas Gerais não se sustenta, sem que esteja corroborada por elementos de provas mínimos que sejam. Ao contrário, é mais um indicativo de que a narrativa do Apelado não é suficiente para afastar a presunção de regularidade da contratação.

Portanto, à vista das provas documentais apresentadas pelo Banco Recorrente, conclui-se que se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, o que conduz ao entendimento de que não houve falha na prestação de serviços no ato da contratação.

Nesse contexto, importa registrar que a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte de Justiça, é assente pela validade da contratação de empréstimo consignado via eletrônica.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATO DIGITAL – SELFIE – ASSINATURA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados. 2 - “Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.” (N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020). (TJMT. APELAÇÃO N. 1012952-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).

Concluo, desse modo, que não há indícios mínimos de fraude e, portanto, os descontos nos proventos de aposentadoria do Recorrido não podem ser considerados ilegítimos. De conseguinte, não há falar em indenização por danos materiais ou morais.

Logo, o Recurso interposto pelo Banco comporta provimento, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com a consequente reforma integral da sentença.

Pelo exposto,
dou provimento ao Apelo interposto pelo Banco Daycoval S/A.
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência,
julgo prejudicado o Recurso de Alamiro Lopes Coelho.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno o consumidor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025